Tribunal: TJDFT
Processo: 0727550-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727550-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ANDREZA COSTA FERREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unity Serviços Integrados de Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Andreza Costa Ferreira (processo n. 0704064-33.2025.8.07.0012), deferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, para “determinar que a parte ré proceda, imediatamente, ao custeio e fornecimento do novo processador de áudio do implante coclear da autora, conforme prescrição médica acostada aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a fim de se evitar enriquecimento sem causa, sem prejuízo de majoração ou adoção de outras medidas coercitivas” (ID origem 241710067). Em suas razões recursais (ID 73736875), a agravante sustenta, em suma, que se trata, na origem de “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Andreza Costa Ferreira em face de Unity Serviços Integrados de Saúde Ltda, visando compelir a operadora de plano de saúde a custear a substituição do processador de áudio de implante coclear unilateral, sob alegação de necessidade urgente para continuidade de tratamento auditivo”. Aduz que a “autora afirma que aderiu originalmente ao plano em fevereiro de 2024 e, após migração contratual para a atual operadora em janeiro de 2025, foi informada de que as carências previamente cumpridas seriam aproveitadas. Contudo, o pedido de cobertura foi negado pela operadora sob o argumento de que a beneficiária se encontra em Cobertura Parcial Temporária (CPT) até janeiro de 2026, em razão de doença preexistente (surdez bilateral)”. Afirma que teria havido “aproveitamento dos períodos de carência já cumpridos no contrato anterior”. Pontua que “Essa informação, entretanto, tem sido indevidamente interpretada como se significasse a inexistência de qualquer carência futura, o que não corresponde ao teor do acordo realizado”. Anota que a “cláusula de aproveitamento de carências, conquanto válida e eficaz, não pode ser utilizada para eliminar, por completo, os efeitos da Cobertura Parcial Temporária (CPT) prevista no art. 11 da Resolução Normativa no 162/2007 da ANS, especialmente quando se trata de doenças ou lesões preexistentes, declaradas de forma expressa no momento da adesão”. Asssevera que a “própria Requerente informou, em sua declaração de saúde datada de 11/02/2025, que é portadora de surdez bilateral com uso de implante coclear, patologia que, pela sua natureza, enquadra-se como doença preexistente, nos termos do art. 2o, inciso I, da referida Resolução da ANS. Assim, a cláusula de CPT é legal, válida e aplicável, estando expressamente prevista nos contratos regulamentados pela Lei no 9.656/98 e pela regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar”. Entende que “não se trata de imposição de nova carência, mas sim da continuidade do prazo de carência remanescente, iniciada em 01/02/2024, e que se encerrará apenas em 21/01/2026, uma vez que o prazo máximo de CPT, por força do art. 12, inciso VI, alínea “b”, da Lei no 9.656/98, é de 24 (vinte e quatro) meses”. Conclui que sua conduta seria legal e respaldada em normas regulamentares do setor de saúde suplementar. Afirma que a autora não teria preenchido os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e indeferida a tutela provisória pleiteada na petição inicial. Preparo recolhido (ID 73738012). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a análise quanto à eventual regularidade da negativa de custeio do implante pleiteado pela agravada, com fundamento em cláusula de Cobertura Parcial Temporária (CPT) aplicada à doença preexistente, demanda aprofundada análise dos autos, com cotejo pormenorizado do contrato e dos documentos emitidos na fase anterior e posterior à contratação, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ressalte-se, ademais, que a simples menção a repercussões financeiras da decisão agravada é insuficiente, isoladamente, para configurar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante ou de risco ao resultado útil do processo. Para além, a tutela provisória deferida na origem não se revela irreversível, o que igualmente afasta a possibilidade de concessão, por ora, da medida liminar pleiteada. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora